Tribunal: STJ
Processo: 0020026-02.2009.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2230112 - RJ(2022/0327427-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRAFICOS BLOCH S A
OUTRO NOME
: GB GRAFICOS SA
ADVOGADOS
: FELIPPE ZERAIK - RJ030397
ANA PAULA PINA CORRÊIA - RJ108710
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO -
RJ155360
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE BLOCH EDITORES S.A
REPR. POR
: CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - ADMINISTRADOR
OUTRO NOME
: CARLOS
MAGNO
&
MEDEIROS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JAMILLE MEDEIROS DE SOUZA - RJ166261
FERNANDO CARLOS MAGNO MARTINS CORREIA -
RJ153312
FREDERICO MORETTO LORENZON - RJ227422
SOC. de ADV
: CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRECEDENTES.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 283/STF.
SÚMULA No 284/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da Constituição
Federal), motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54642656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 495e7e17-58d3-474a-ac0f-5f8156e98652

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 495e7e17-58d3-474a-ac0f-5f8156e98652

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2230112 - RJ (2022/0327427-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRAFICOS BLOCH S A
OUTRO NOME
: GB GRAFICOS SA
ADVOGADOS
: FELIPPE ZERAIK - RJ030397
ANA PAULA PINA CORRÊIA - RJ108710
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE BLOCH EDITORES S.A
REPR. POR
: CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - ADMINISTRADOR
OUTRO NOME
: CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JAMILLE MEDEIROS DE SOUZA - RJ166261
FERNANDO CARLOS MAGNO MARTINS CORREIA - RJ153312
FREDERICO MORETTO LORENZON - RJ227422
SOC. de ADV
: CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 284/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da Constituição
Federal), motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido
revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GRÁFICOS BLOCH S/A contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
“a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR.
DA
AÇÃO
ART. 85
LEI 11.101/05.
DE RESTITUIÇÃO DE BENS ARRECADADOS PELA MASSA FALIDA QUE FOI
PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15.
1. Apelo da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de
restituição de bens arrecadados pela massa falida ré, por ausência de prova
da propriedade da totalidade dos bens reivindicados.
2. As questões relacionadas ao cerceamento de defesa, porque teria o juízo a
quo indeferido, sem motivação, a produção de prova documental suplementar
requerida pelo apelante e de impropriedade de determinação para realização e
custeio da prova pericial pela parte autora, já foram objeto de análise do
agravo de instrumento no 0022077-52.2010.8.19.0000, estando preclusa essa
decisão interlocutória, o que impede a rediscussão da matéria nesse mesmo
processo, segundo entendimento do STJ.
3. A presunção da propriedade é relativa (juris tantum), incumbindo ao
magistrado, com base nas provas produzidas, aferir se aquele que pretende
sejam os bens arrecadados tinha o domínio sobre as referidas obras de arte
objeto da causa. Observa-se que os documentos, fotografias e livros contábeis
carreados aos autos não são capazes de constituir a presunção de
propriedade que acredita o apelante existir, fato corroborado pela perícia
realizada.
4. O valor dos honorários sucumbenciais observou os parâmetros descritos no
§ 2o, do Código de Processo Civil (
, uma vez ter
art. 85,
Lei n. 13.105/2015)
sido a sentença proferida sob sua vigência. A regra é justa, na medida que o
que se pretende é remunerar o trabalho do advogado, não havendo falar que a
magistrada sentenciante de algum modo penalizou a parte autora em seu
exercício do direito de recorrer.
5. Desprovimento do recurso para manter a sentença tal como foi proferida” (e-
STJ fls. 1.196/1.197).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.292/1.
303) com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR.
DA
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS
ART. 85
LEI 11.101/05.
ARRECADADOS PELA MASSA FALIDA QUE FOI PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO
CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015.
1. Acordão negou provimento ao apelo da parte autora.
2. Embargos de declaração opostos pela requerente buscando o rejulgamento
da matéria naquilo em que lhe foi desfavorável.
3. O valor dos honorários sucumbenciais observou os parâmetros descritos no
§ 2o, do Código de Processo Civil (
, uma vez ter
art. 85,
Lei n. 13.105/2015)
sido a sentença proferida sob sua vigência. A regra é justa, na medida que o
que se pretende é remunerar o trabalho do advogado, não havendo falar que a
magistrada sentenciante de algum modo penalizou a parte autora em seu
exercício do direito de recorrer. Em que pese não ter a sentença expressamente
mencionado o disposto no inc. IV, do § 2o, do
do Código de Processo
art. 85
Civil, depreende-se a sua aplicação uma vez que é obrigatória a observância
da lei processual em vigor a partir de
consoante o Enunciado
18/3/2016,
Administrativo n. 4, elaborado pelo STJ. Os honorários sucumbenciais foram
estipulados dentro dos percentuais mínimo e máximo sobre a dimensão
Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

econômica da demanda, conforme dispõe o § 2o do
da referida norma
art. 85
legal.
4. As questões relacionadas ao cerceamento de defesa, porque teria o juízo a
quo indeferido, sem motivação, a produção de prova documental suplementar
requerida pelo apelante e de impropriedade de determinação para realização e
custeio da prova pericial pela parte autora, já foram objeto de análise do
agravo de instrumento no 0022077-52.2010.8.19.0000, estando preclusa essa
decisão interlocutória, o que impede a rediscussão da matéria nesse mesmo
processo, segundo entendimento do STJ. No entanto, o mérito referido foi
enfrentado pelo acórdão em sede de direito intertemporal.
5. A presunção da propriedade é relativa (juris tantum), incumbindo ao
magistrado, com base nas provas produzidas, aferir se aquele que pretende
sejam os bens arrecadados tinha o domínio sobre as referidas obras de arte
objeto da causa. Observa-se que os documentos, fotografias e livros contábeis
carreados aos autos não são capazes de constituir a presunção de
propriedade que acredita o apelante existir, fato corroborado pela perícia
realizada.
6. Rejeitados os embargos de declaração” (e-STJ fls. 1.291/1.303).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.337/1.367), a parte recorrente
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil — porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar sobre as seguintes questões suscitadas em embargos de declaração:

"A - Contradição entre a sentença e o acórdão: Honorários Sucumbenciais,
B - Error in Judicando: preclusão na discussão sobre a violação aos princípios
constitucionais de cerceamento de defesa, presunção de inocência e isonomia,
C – Primeira Omissão: Da presunção da propriedade x documentos carreados
aos autos e
D - Segunda omissão: sobre a afirmativa no laudo pericial de que parte do
acervo é indiscutivelmente de propriedade da Apelante" (e-SJT fl. 1.353).

Argumenta que o acórdão não apreciou o erro da improcedência do pedido de
restituição, "mesmo tendo a prova pericial apontado a propriedade de 29 obras de arte da
recorrente, as quais foram indevidamente arrecadadas, faltando, assim, com a prestação
" (e-STJ fl. 1.357).
jurisdicional e violando os arts. 11 e 489, ambos do CPC
(ii) arts. 5o, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 27, 130, 165,
282, III, e 458, II, do Código de Processo Civil/1973; e
do CC — nos seguintes
art. 1.226
termos:

"O juízo a quo inicialmente afasta a litispendência arguida em
preliminar de contestação aduzida pelo recorrido, acolhe prova pericial
requerida pelo MP a fls. 386, item 3 dos autos físicos, que baseia-se em
princípio não recepcionado pelo ordenamento pátrio (teoria da identidade da
relação jurídica), rejeita o requerimento de produção de prova documental
suplementar da recorrente, sem qualquer fundamentação, e em decisão
subsequente ainda lhe impõe o ônus ao pagamento dos custos da perícia.
Vejam-se as promoções ministeriais e as subsequentes decisões:
[...]
Configura-se assim violação ao
III, do CPC-73, ao
art. 282,
fundamentar decisão em princípio não recepcionado, violação aos arts. 130,
165 e 458, II, ambos do CPC-73, por indeferir sumariamente a produção de
prova documental suplementar requerida pela recorrente, sem qualquer
fundamento jurídico, cerceando de idêntica forma o direito constitucional
consagrado pelo
IX, bem como os incisos LV e LVII do
o da CF
art. 93,
art. 5
/88" (e-STJ fls. 1.358/1.359).

Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

Argumenta que, com a apresentação de prova pericial, foi reconhecido que a
recorrente "é comprovadamente proprietária de grande parte do acervo arrecadado, tendo
" (e-STJ fl. 1.360).
o perito destacado
Afirma que "nenhuma linha sequer sobre as debilidades do laudo pericial foi
enfrentada na sentença superveniente nem no acórdão que desproveu o recurso de
apelação, assim, como também não há em nenhum julgado o enfrentamento da
propriedade de várias obras de arte indicadas no laudo pericial. Há unicamente a omissão
" (e-STJ fl. 1.361).
Sustenta que as obras reivindicadas estavam sob sua posse, que a posse
presume a propriedade e que são de sua propriedade "conforme farta documentação nos
", de modo que a decisão recorrida viola o
do CC (e-STJ fl. 1.361).
autos
art. 1.226
(iii) arts. 5o, XXXV, LV e LVII, da Constituição Federal, e 994, incisos I a IX,
do Código de Processo Civil — argumentando que a sentença arbitrou honorários
excessivos, fundamentados na duração do processo e pelos incidentes apresentados
pela parte recorrente, o que seria uma indevida punição pelo manejo de recursos
garantidos pela legislação (e-STJ fls. 1.363/1.364).
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 1.405/1.421).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1.433/1.437), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de origem
ao decidir os embargos de declaração, concluiu que não houve qualquer violação ao
direito de defesa, à propriedade ou à regra de fixação dos honorários sucumbenciais.
É o que se extrai da seguinte passagem:

"Cuida-se de apelo contra sentença que julgou improcedente o
pedido de restituição de bens arrecadados pela massa falida ré, por ausência
de prova da propriedade da totalidade desses bens reivindicados.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa porque teria o juízo a
quo indeferido, sem motivação, a produção de prova documental suplementar
requerida pelo apelante.
Esta questão foi objeto de análise por esta Câmara, no agravo de
instrumento no 0022077-52.2010.8.19.0000 e está preclusa para rediscussão
neste mesmo processo, conforme entendimento esposado pelo STJ: '....6. A
doutrina especializada ensina que a expressão 'coisa julgada formal' deve ser
usada apenas com referência às sentenças. Decisões interlocutórias sujeitam-
se à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo,
mas não em outro. (...)' (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
REsp 865.462/RJ,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
28/02/2012,
08/03/2012)
.
Por amor ao debate, merece menção que a prova documental
suplementar é aquela que consiste em documentos que as partes pretendem
trazer ao processo e devem ser apresentados pelo demandante com a petição
inicial e com o demandado com sua contestação (art. 396 do CPC/73 e art. 434
do CPC/15).
Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

Agora, a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis
ou disponíveis após esses atos, cabe à parte que os produzir comprovar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente (art. 397 do CPC/73 e art. 435
do CPC/15).
Assim, se extrai da leitura da pasta 399, parte final, que não houve
o cerceamento de defesa suscitado pela parte autora:
'Defiro, outrossim, prova documental suplementar, que pode,
eventualmente, contribuir para a realização dos trabalhos periciais. Fixo o
prazo de 10 (dez) dias para sua juntada.'
Assim, o apelante não estava impedido de realizar outras provas
além daquelas que estavam nos autos. Bastava que ele demonstrasse ao juízo
o motivo de não as ter carreado ao processo no tempo devido.
Em prosseguimento, ausente também a suposta violação ao
princípio da isonomia entre as partes porque foi determinada a produção de
prova não requerida pela apelante – a prova pericial - e foi a ela imposto o
ônus do seu pagamento.
Este assunto também se encontra precluso, sendo inviável a sua
rediscussão nesta apelação, conforme anteriormente mencionado, uma vez que
objeto de análise no agravo de instrumento no 0022077-52.2010.8.19.0000,
que manteve a decisão saneadora em seus termos.
Não se olvide que as determinações de realização de perícia pelo
Ministério Público e o seu pagamento se deram sob a égide do CPC/73, que
não só previa a intervenção do Ministério Publico como fiscal da ordem jurídica,
como também o autorizava a requerer a produção de provas e estas deveriam
ser custeadas pela parte autora, conforme dispunham os arts. 19 e 83 do
Códex anteriormente vigente, in litteris:
[...]
Segundo o sistema processual brasileiro, a prova pericial deverá ser
determinada pelo magistrado sempre que este não detiver determinado
conhecimento técnico necessário à elucidação dos fatos e à formação de seu
convencimento.
É certo que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo
ele, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a
relevância e a pertinência de sua produção, à vista dos fatos controvertidos
constantes dos autos, como claramente estabelecido nos arts. 130 e 131 do
CPC/73 e no
do CPC/15:
art. 370
[...]
Rechaçam-se, igualmente, os argumentos de que houve julgamento
parcial pelo juízo porque teria sido desprezada a presunção de propriedade.
A presunção da propriedade é relativa (juris tantum), incumbindo ao
magistrado, com base nas provas produzidas, aferir se aquele que pretende
sejam os bens arrecadados tinha o domínio sobre as referidas obras de arte
objeto da causa.
Observa-se os documentos, fotografias e livros contábeis carreados
aos autos não são capazes de constituir a presunção de propriedade que
acredita o apelante existir, fato corroborado pela perícia realizada.
[...]
Ocorre que a ação de restituição objetiva a devolução de algum bem
de propriedade de outrem trazido para o acervo da massa falida. Nesses
casos, o legítimo proprietário do bem arrecadado poderá pedir sua restituição,
na forma do
caput, da
que ora se transcreve:
art. 85,
Lei n. 11.101/2005,
[...]
Na espécie, se verifica que a sentença julgou totalmente
improcedente o pedido, uma vez que não se reconhece qualquer direito real do
requerente à restituição pretendida.
Isso se deve ao fato que a coisa deve ser devida ao reivindicante em
virtude de direito real de propriedade. Para tanto, deveria a apelante ter
demonstrado, por instrumento hábil, que o domínio dos bens arrecadados a ele
pertencia, fato que não ocorreu. Não basta ficar na argumentação e na
alegação pois, sem a prova necessária torna-se impossível acolher a
pretensão.
[...]
Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

De forma a se evitar repetições desnecessárias, uma vez que não
demonstrada pelo recorrente o domínio dos bens, peço vênia para transcrever
a sentença combatida:
[...]
Uma vez que não se desincumbiu a parte autora do ônus de provar
ser detentora do direito real de propriedade dos bens por ela reivindicados, e
dos 5 bens efetivamente identificados, 2 foram entregues ao Banco Rural, com
cancelamento da arrecadação, conforme mencionado, e 3 jamais foram
arrecadadas pela ora Massa Falida, imperiosa a manutenção da sentença
apelada.
Por fim, o valor dos honorários sucumbenciais observou os
parâmetros descritos no
§ 2o, do Código de Processo Civil (
art. 85,
, haja a vista a sentença ter sido proferida sob sua
Lei n. 13.105/2015)
vigência:
[...]
O juízo a quo, em atendimento ao disposto na norma supra citada,
estabeleceu o percentual com base no valor da causa e justificou ter sido
aplicado 15%, logo acima do percentual mínimo, considerando a atuação do
advogado da parte ré durante todo o tempo de tramitação do processo, que
incluiu a oposição de incidentes pelo apelante.
A regra é justa, na medida que o que se pretende é remunerar o
trabalho do advogado, não havendo falar que a magistrada sentenciante de
algum modo penalizou a parte autora em seu exercício do direito de recorrer.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo. Majoram-se de 15%
para 16% os honorários sucumbenciais a que foi condenado o apelante a
pagar na origem, a teor do que prevê o § 11, do
do Código de Processo
art. 85,
Civil. " (e-STJ fls. 1.199/1.205).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional, agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos
declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação,
que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto aos dispositivos constitucionais apontados como violados, registre-se
que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da Constituição Federal), motivo
pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos
constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL NA ORIGEM.
COMPROVAÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
SÚMULA N. 211/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
4. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em
sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo
constituinte ao Supremo Tribunal Federal.
[...]
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp 2.950.131/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
20/10/2025,
24/10/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE.
NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
OU
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
[...]
5. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, 'a' da CF/88.
art. 105,
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.780.438/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

No que diz respeito aos demais dispositivos da legislação federal indicados
como malferidos, não assiste melhor sorte à parte recorrente.
Fundamentou-se o acórdão recorrido nos seguintes pontos:
a parte
(i)
recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a propriedade dos bens reivindicados;
houve preclusão das alegações de cerceamento de defesa e de violação da isonomia,
(ii)
vez que decididas no agravo de instrumento no 0022077-52.2010.8.19.0000; (iii)
tratando-se de juntada posterior de documentos, cabia à recorrente comprovar o motivo
que a impediu de juntá-los anteriormente (arts. 397 do
e 435 do
,
CPC/1973
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

o que não ocorreu;
extraiu-se da "pasta 399" que não houve cerceamento de defesa
(iv)
mas deferimento da produção de prova, sem demonstração de que estava impedido de
carreá-las no momento devido;
o ordenamento então vigente permitia ao Ministério
(v)
Público requerer a produção de provas com custeio pela parte autora, conforme
dispunham os (arts. 19, 83, 130 e 131 do
e 370 do
;
a
CPC/1973
CPC/2015) (vi)
presunção de propriedade é relativa e, no caso dos autos, "os documentos, fotografias e
livros contábeis carreados aos autos não são capazes de constituir a presunção de
" (e-
propriedade que acredita o apelante existir, fato corroborado pela perícia realizada
STJ fl. 1.201); e
foi correta avaliação dos parâmetros do
§ 2o, do
(vii)
art. 82,
CPC/2015.
As razões recursais, contudo, não os refutaram, o que desafia o óbice
constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles".
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
6/3/2023,
9/3/2023

Ademais, ao deixarem de impugnar especificamente as bases firmadas na
Corte local e discutirem questões alheias à reforma do julgado, inviabilizaram a exata
compreensão da controvérsia posta nos autos, atraindo a incidência do óbice da
"
Súmula no 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia'.
(...)
Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.156.599/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A TESE REPETITIVA.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
283
E
284/STF.
EMENDA
À
INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APRECIAÇÃO
POSTERGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. A apresentação de razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem configura deficiência da
fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.844.790/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/8/2023,
16/8/2023

Com efeito, rever a conclusão do tribunal local acerca da ausência de provas
de propriedade, preclusão das matérias discutidas e das circunstâncias valoradas para
fixação de honorários demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em atenção ao
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados anteriormente (e-STJ fl. 1.205) para o patamar de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em favor do advogado da parte recorrida,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 70c559ea-d7dd-45cc-b5fc-410a68050e36

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.230.112 / RJ
Número Registro: 2022/0327427-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200260220098190001 200260220098190001 20090010203638 202224510017 990010986857
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAFICOS BLOCH S A
OUTRO
NOME
: GB GRAFICOS SA
ADVOGADOS : FELIPPE ZERAIK - RJ030397
ANA PAULA PINA CORRÊIA - RJ108710
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE BLOCH EDITORES S.A
REPR. POR
: CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - ADMINISTRADOR
OUTRO
NOME
: CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : JAMILLE MEDEIROS DE SOUZA - RJ166261
SOC. de
ADV.
CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
FERNANDO CARLOS MAGNO MARTINS CORREIA - RJ153312
FREDERICO MORETTO LORENZON - RJ227422
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA54618756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 74a58649-1e10-4039-9c9c-81f94a380133

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 74a58649-1e10-4039-9c9c-81f94a380133